Tribunal: TJDFT
Processo: 0705930-07.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0705930-07.2019.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JULIA BEATRIZ OLIVEIRA DO NASCIMENTO EMBARGADO: VALERIANA NUNES DE FARIA DESPACHO Petição de ID Num. Num. 15139502 - Pág. 1 Diga a embargada no prazo legal. Brasília - DF, 8 de abril de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator